Tribunal: TJDFT
Processo: 0734750-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL. FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO IMPUGNADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou sua jurisprudência no sentido de não admitir o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, mesmo nos casos de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença (Súmula 519). E no caso presente com mais razão, uma vez que a impugnação foi acolhida e para decotar o pequeno excesso cobrado pelo credor.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.